Tribunal: STF
Processo: RE 1475957
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 4, Doc. 11):



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. DECRETO 11.374/2023. PIS. COFINS. ALÍQUOTAS DE 0,33% E 2%. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR PELO STF. ADC 84/DF. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Apelação interposta pela impetrante em face de sentença que denegou a segurança requerida nesta ação mandamental, voltada à declaração do direito da impetrante de não se sujeitar à majoração das alíquotas do PIS e COFINS sobre receitas financeiras imposta pelo Decreto nº. 11.374/22, no período de 90 (noventa) dias contados da publicação do referido Decreto, em atenção ao princípio da anterioridade nonagesimal, com a compensabilidade dos valores recolhidos indevidamente. 



    2. No caso, a controvérsia diz respeito à (in)observância da anterioridade nonagesimal pelo Decreto n. 11.374/23, que, ao revogar o Decreto n. 11.322/2022 e prever a repristinação do Decreto n. 8.426/15, restabeleceu as alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa para, respectivamente, 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento). 



    3. As regras da anterioridade nonagesimal e anual que se pretende aplicar ao caso dos autos estão previstas no artigo 150 da Constituição Federal, que, ao tratar das limitações do poder de tributar, vedou a cobrança ou aumento de tributo no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 



    4. Na situação dos autos, não se cogita violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa ao se estabelecer efeitos imediatos ao ato administrativo que cancelou o desconto conferido pelo Decreto n° 8.426/2015, por não se confundir a revogação ou diminuição de desconto com instituição ou aumento de tributo. 



    5. A propósito, o Plenário do STF, em decisão proferida em 09/05/2023, referendou medida liminar concedida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na ADC nº 84/DF, no sentido da não aplicação da regra da anterioridade no tocante às alterações promovidas pelo Decreto nº 11.374/2023, sendo de observância obrigatória a ordem de suspensão da eficácia das "decisões judicias que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação ". 



    6. Precedentes desta Corte Regional: Apelação Cível n. 0803743-50.2023.4.05.8100, Quarta Turma, Rel. Des. Federal ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO (Convocado), julgamento em 22/08/2023; Apelação Cível n. 0800560-35.2023.4.05.8500, Sétima Turma, Rel. Des. Federal FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, julgamento em 29/08/2023; Apelação Cível n. 0802694-71.2023.4.05.8100, Quinta Turma, Rel. Des. Federal JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, julgamento em 31/07/2023. 



    7. Apelação cujo provimento é negado. Sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    No apelo extremo (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 150, III, “c” e 195, §6º, da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, que o Decreto 11.374/2023 deve submeter-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, de modo que a revogação do Decreto 11.322/2022 e a repristinação da legislação anterior (Decreto 8.426/2015) somente ocorra 90 dias após a sua publicação. Assim, argumenta que “o Decreto 11.322/2022 não gerou apenas mera expectativa aos sujeitos passivos, visto que, tendo entrado em vigor na data de sua publicação, também produziu efeitos jurídicos” (fl. 10, Doc. 13).



    Assevera que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.043.313-RG (Tema 939), “fixou a tese que permitiu ao Poder Executivo reduzir e restabelecer alíquotas da contribuição ao PIS e da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, ressaltando que tal cenário não afasta a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, já que este se consubstancia como uma garantia ao contribuinte, razão pela qual, em análise das informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que não assiste razão ao impetrado” (fl. 11, Doc. 13).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança para reconhecer a submissão do Decreto 11.374/2023 ao princípio da anterioridade nonagesimal e, consequentemente, assegurar o direito líquido e certo da recorrente de reaver, sob a forma de compensação/restituição administrativa, os montantes recolhidos de modo indevido, no curso da presente demanda, a título de contribuição ao PIS e à COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas até o dia 01/4/2023 (fl. 13, Doc. 13). 



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem e os autos remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 17).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 12-13, Doc. 13):



    “A questão ora discutida nos autos refere-se à tese do Tema de Repercussão Geral n.º 939 do STF, em que o RE n.º 1.043.313/RS foi indicado como como paradigma, e mediante o reconhecimento da repercussão geral do tema. Verifica-se, a seguir, o trecho da decisão monocrática do Ministro Relator no RE n.º 1.043.313/RS:



    Observo que o presente recurso trata, de maneira mais ampliada, da matéria objeto do RE nº 986.296/PR, de minha relatoria, no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema atinente à possibilidade de as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS serem reduzidas e restabelecidas por Decreto, nos termos do art. 27, § 2º, da Lei nº 10.865/2004. 



    Neste feito há um aprofundamento das questões constitucionais que o tema da redução e do restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras suscita. O recurso extraordinário abrange, além da alegada afronta ao Princípio da Legalidade, malferimento à não cumulatividade instituída no art. 195, § 12, da Constituição Federal, também sob o enfoque da isonomia. Portanto, determino que se proceda à substituição do RE nº 986.296/PR pelo presente recurso e a atualização dos sistemas informatizados da Corte para fazer constar o RE nº 1.043.313/RS como paradigma do Tema nº 939 da Repercussão Geral. 



    Tendo em vista que a relevância da questão discutida nestes autos já foi reconhecida pelo STF nos RE n.º 1.043.313/RS e na ADI N.º 5.277/DF, de modo que houve o reconhecimento da repercussão geral do tema, resta cumprido por esta recorrente o requisito do art. 102, § 3º, da CRFB/88.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Na origem, UNIFORCA DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA impetrou Mandado de Segurança requerendo, em síntese, a declaração de seu direito líquido e certo de “(i) apurar e recolher a contribuição ao PIS e a COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas até o dia 01/04/2023, inclusive, com a aplicação das alíquotas de 0,33% e 2% determinadas pelo art. 1º do Decreto n.º 8.426/2015, com a redação dada pelo art. 1º do Decreto n.º 11.322/2022; assim como: (ii) de reaver, sob a forma de compensação/restituição administrativa ou aumento de saldo credor, os montantes eventualmente recolhidos de modo indevido a esse título no curso da presente demanda ” (fl. 8, Doc. 2).



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem pelos seguintes fundamentos (fls. 2-3 , Doc. 11):



     



    “Na situação dos autos, não se cogita violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa ao se estabelecer efeitos imediatos ao ato administrativo que cancelou o desconto conferido pelo Decreto n° 8.426/2015, por não se confundir a revogação ou diminuição de desconto com instituição ou aumento de tributo. 



    A propósito, imperioso ressaltar que em decisão proferida em 09/05/2023 o Plenário do STF, ao referendar medida liminar concedida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na ADC nº 84/DF, se manifestou pela não aplicação da regra da anterioridade no tocante às alterações promovidas pelo Decreto nº 11.374/2023. 



    Confiram-se, porque oportuno, excertos da decisão liminar proferida na mencionada ação constitucional que tramita na Corte Suprema: 



    "No caso dos autos, o Decreto 8.426/2015 previa as alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente, para PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras. Em 30/12/2022, foi publicado o Decreto 11.322 que reduziu pela metade as referidas alíquotas (0,33% e 2%), com efeitos a partir de 1º/1/2023. 



    Ainda no primeiro dia do ano de 2023, o Presidente da República publicou o Decreto 11.374, com vigência imediata, revogando o supracitado Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). 



    Logo, verifico, ainda em juízo sumário, que o Decreto 11.374/2023 não pode ser equiparado a instituição ou aumento de tributo e, por isso, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, na medida em que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, não há falar em quebra da previsibilidade ou que o contribuinte foi pego desprevenido." 



    Havendo, especificamente para a situação em testilha, orientação firmada pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, resta inaplicável, aqui, a tese firmada no julgamento do Tema 939/STF. 



    No mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte Regional: Apelação Cível n. 0803743-50.2023.4.05.8100, Quarta Turma, Rel. Des. Federal ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO (Convocado), julgamento em 22/08/2023; Apelação Cível n. 0800560-35.2023.4.05.8500, Sétima Turma, Rel. Des. Federal FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, julgamento em 29/08/2023; Apelação Cível n. 0802694-71.2023.4.05.8100, Quinta Turma, Rel. Des. Federal JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, julgamento em 31/07/2023.”



    No julgamento da ADC 84 MC-Ref, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”.



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente